Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722628-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CESAR NILDO PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado CÉSAR NILDO PEREIRA DE LIMA em desfavor do banco agravante, deferiu pedido de concessão de tutela de urgência deduzido na inicial para determinar que o banco requerido suspenda os débitos das prestações dos empréstimos contratados na conta corrente do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por desconto indevido. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão impugnada não é razoável, inclusive pela excessividade do valor da multa fixada na hipótese de descumprimento. Afirma que o direito de cancelar a autorização de débito em conta não pode significar a exoneração das obrigações contratuais validamente assumidas e que a suspensão dos descontos viola os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica. Argumenta não ter havido análise adequada do caso concreto, até porque dispensada, pelo Juízo a quo, a audiência de conciliação prévia, não lhe tendo oportunizada a apresentação de razões e produção de provas. Defende que o mutuário recorrido expressamente autorizou os descontos em sua conta corrente e a suspensão dos débitos equivale o descumprimento dos contratos pela interrupção dos pagamentos, causando-lhe prejuízos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão impugnada ou, subsidiariamente, caso mantida a decisão, a redução das astreintes. No mérito, pugna pela reforma da sentença para indeferir a tutela de urgência requerida na origem. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 72622016. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, verifica-se que os citados pressupostos legais estão presentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, na parte que mais interessa ao caso, in verbis: “[...] Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento da autorização de débitos em conta de todas as parcelas de empréstimo (ID n. 232930954) e que o seu requerimento foi indeferido pelo banco réu, haja vista que permaneceu realizando os descontos, o que se mostra ilegítimo. Com efeito, sabido é que, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, portanto, é direito potestativo do consumidor cancelar a anterior autorização para desconto em conta, nos termos ainda, do entendimento do e. TJDFT sobre o tema, confira-se: [...] - omissis O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta do autor, o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o salto remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de sob pena de multa de R$10.000,00 por desconto indevido.” Na realidade, entendo não ser possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela autora agravada. Com efeito, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Transcrevo, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução no 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de posicionamento dissonante, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, esta Oitava Turma Cível tem entendido que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, colho os seguintes precedentes da Turma Cível: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Resolução Bacen 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. É lícita a previsão de cláusula que autoriza descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedentes. 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1997822, 0723156-64.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. 3. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 4. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1995721, 0718132-55.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Na hipótese dos autos, o autor agravado junta aos autos, na origem, documentos que noticiam a existência de diversos empréstimos consignados, empréstimos debitados em conta, antecipação de salários, de décimo terceiro, de férias etc. (IDs 232930960 e 232930963 dos autos do processo de referência). Fundamenta a pretensão sob argumento de que os descontos consomem grande parte do valor do seu salário, motivo pelo qual requereu o cancelamento junto ao Banco requerido, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, contudo, a instituição financeira se recusou a promover a medida. Não obstante, não há nos autos quaisquer elementos concretos que apontem eventuais irregularidades nas contratações das operações financeiras ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Depreende-se, em princípio, que os descontos foram devidamente autorizados, tendo em vista a inexistência de insurgência quanto à validade dos empréstimos em discussão. Apesar disso, a parte requerente postulou o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sustentando, unicamente, que as dívidas consomem grande fração de seus rendimentos. O autor agravado sequer propôs, alternativamente, outra forma de quitação das dívidas, de modo que a suspensão dos descontos, tal como determinada na decisão impugnada, legitima o inadimplemento, considerando-se que não foi deduzido qualquer requerimento relativo à revisão dos contratos. Assim, diante das circunstâncias delineadas nos autos, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra possível antever a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, sendo necessário aguardar a regular instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, perante o Juízo de origem. Por conseguinte, o deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência recursal é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo postulada para o fim de sobrestar a decisão impugnada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Sem prejuízo, à Secretaria para retificar a autuação processual para que passe a constar como agravante BRB- BANCO DE BRASÍLIA SA, ao invés de Banco do Brasil SA. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator